Tribunal: TJDFT
Processo: 0773436-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CANCELAMENTO DE SHOW. DANO MORAL. CHUVA ACIMA DO NORMAL/ESPERADO. FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido dos Recorridos, condenando a Recorrente a pagar em favor deles indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos morais em face da Recorrente argumentando, em suma, que compraram ingressos para show que aconteceria em São Paulo com data marcada para o dia 13/10/2023 e que tiveram custos com passagem aérea e hospedagem, mas o evento teria sido cancelado em razão de uma forte chuva.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 61491038). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 61491046).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em resumo, que não houve falha na prestação do serviço e que as vias de acesso ao local do evento foram interditadas em razão da chuva intensa. Aduz que não possui responsabilidade por se tratar de fortuito externo, que não houve dano moral e que, mesmo se houvesse, a falta do nexo de causalidade a eximiria do dever de indenizar. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado.
6. Em contrarrazões, os Recorridos alegam que o evento foi desorganizado e que não tinha estrutura adequada. Defendem que teve falha no serviço prestado e que foram colocados em situação vexatória e humilhante. Requerem a manutenção da sentença.
7. Não obstante as razões expostas na sentença de origem, restou demonstrado nos autos que o show foi cancelado em razão de chuva cujo volume estava acima do normal/esperado e que repercutiu não só na impossibilidade de realização do evento, mas também na mobilidade urbana na região após o alagamento de vias públicas.
8. Logo, sendo indubitável a imprevisibilidade da ocorrência de chuva tão volumosa e das consequências do acúmulo de água na região onde o show seria realizado, resta patente que tal situação se enquadra no conceito de força maior, afastando a responsabilidade da Recorrente por eventual dano advindo do cancelamento do evento e o consequente dever de indenizar, se aplicando ao caso a regra insculpida no art. 393 do Código Civil. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1838338, 07107092120238070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.
9. Ademais, registra-se, por oportuno, que a situação narrada pelos Recorrentes sequer denota a ocorrência de dano extrapatrimonial, limitando-se a uma frustração incapaz de ofender direitos da personalidade.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
11. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.